Tribunal: TJES
Processo: 5016493-28.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016493-28.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANALTON LOXE JUNIOR MONJARDIM
RECORRIDO: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016493-28.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ANALTON LOXE JUNIOR

RECORRIDO:
ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA - ME, JESSICA QUEIROZ PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. PAGAMENTO DE VALOR A TÍTULO TAXA DE PINTURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. INTERVENÇÃO MÍNIMA NO CONTRATO PRIVADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANALTON LOXE JUNIOR em face de ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA - ME, JESSICA QUEIROZ PEREIRA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que alugou imóveis com as requeridas e precisou pagar o valor de R$3.000,00 referente a taxa de pintura dos imóveis (R$1.500,00 de cada), não podendo se escusar do pagamento visto que se não concordasse, não conseguiria alugar os imóveis. Assim, entende o autor que a cobrança é abusiva, uma vez que não pode ser responsabilizado pela falta de manutenção do locatário anterior. Em vista disso, requer ser indenizado, em dobro, pelo valor despendido.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4407006, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a presente demanda trata-se de cláusula abusiva, dado que não existe taxa de pintura, e que esta é abusiva e ilegal, e que só realizou a contratação do imóvel pois precisava trabalhar. Alega ainda, fazer jus a indenização por dano moral e material.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Engloba-se no referido dispositivo a obrigação de devolver o bem locado com pintura nas mesmas cores e padrões em que recebido.

Dessa forma, não se trata de cláusula abusiva e qualquer oposição ao conteúdo da referida cláusula, por parte do locatário, deveria ter se dado antes da efetiva celebração da avença, na fase preliminar, pré-contratual, isto é, no momento das tratativas entre as partes. Em se tratando relação contratual privada, prevalece a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, consoante previsto no art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Ademais, a disposição contratual não ofende aos ditames da Lei n. 8.245/1991.

Deixo de apreciar o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de inovação recursal, tendo em vista que na inicial o autor não formulou pedido nesse sentido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)